Tribunal: TCU
Processo: 014.797/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Portaria GM/MS n. 3.089 de 16/12/2009;Portaria GM/MS no 184 de 03/02/2011;Portaria GM/MS no 971 de 15/05/2012. (no da TCE no sistema: 1046/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2440/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Nova Fórmula Serviços de Entrega Rápida Ltda. e de Sara Breves de Paiva Revoredo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos percebidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 9/12/2011 a 31/7/2013; Considerando o transcurso de prazo superior a três anos entre o Ofício 75/2018/DENASUS, de 2/5/2018 (peça 6), que solicitou cópia do contrato social da empresa beneficiária dos recursos; e o Despacho DITCE/FNS, de 3/6/2022 (peça 7), que encaminhou a TCE ao DENASUS para esgotamento das providências administrativas a que aludia a IN TCU 71/20012; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados no âmbito do corpo diretivo da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 85-86) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 87), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 014.797/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nova Fórmula Serviços de Entrega Rápida Ltda. (06.298.078/0001-10); Sara Breves de Paiva Revoredo (XXX.000.351-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.